Tribunal: TJMT
Processo: 0058860-34.2013.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058860-34.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURDES CANDELARIA AGNELO RIBEIRO - CPF: 622.099.651-87 (APELADO), SELMA CRISTINA GESTAL PAES - CPF: 267.022.248-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — CITAÇÃO POR EDITAL — ESGOTADOS OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO.

Admite-se, excepcionalmente, em mandado de segurança, sindicar o mérito do processo administrativo disciplinar para exame da observância do princípio da legalidade. Logo, ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo administrativo disciplinar, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela decorrentes.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença (Id. 7682621) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
a apelante impetrou mandado de segurança contra a Prefeitura de Cuiabá e a Procuradoria do Município de Cuiabá, pretendendo a suspensão do ato administrativo de sua demissão, com seu restabelecimento no cargo e consequente retorno do recebimento do benefício de aposentadoria por idade.
[...]
Ocorre que, após o deferimento da liminar, a fim de evitar que a situação permanecesse sub judice por um longo prazo, o Município de Cuiabá reconheceu a nulidade por ausência de notificação da servidora para que ela apresentasse defesa prévia, reiniciando-se o processo administrativo
”. Dessa forma, “
após regular trâmite do Processo Administrativo Disciplinar foi proferida nova decisão (Ato no 1532/2016), em dezembro de 2016, publicada em 2 de janeiro de 2017, acolhendo o Relatório Final da Comissão Processante pela demissão da acusada.
”.

Assevera que “
não houve prejuízo algum para o contraditório e a ampla defesa da parte apelada, tendo sido regular e hígido o trâmite do Processo Administrativo 047/2012, com observância ao devido processo legal administrativo, inclusive na conclusão pela ilegalidade de cumulação de 2 aposentadoria por parte da antiga servidora, devendo, data máxima vênia, ser reformada a sentença de piso que considerou – unicamente – o primeiro ato de demissão do PAD, não analisando os atos posteriores
”.

Requer que seja “
analisado o restante dos atos do Processo Administrativo Disciplinar 047/2012, uma vez que o conjunto probatório reunido tem relação direta com a causa de pedir inicial, tendo havido claramente o contraditório e ampla defesa necessários para culminar na exoneração da servidora e consequentemente no afastamento de acúmulo ilegal de cargos por parte da apelada.
”.

Não há contrarrazões (Id. 7682624).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id. 8022608), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Município de Cuiabá e a Procuradoria-Geral do Município, partindo da premissa de que apesar da existência do vício alegado, não existe prejuízo processual apto a justificar o acolhimento da arguição, seja por que as informações iniciais foram regularmente prestadas pelo Procurador-Geral do Município (sanando, em parte, o vício), seja por que, no mérito, houve o reconhecimento expresso do pedido no âmbito administrativo.

Quanto ao mérito, diante do reconhecimento expresso do pedido, é forçoso ratificar a liminar concedida no nascedouro destes autos, diante da notória ausência de intimação da impetrante para participar do processo administrativo disciplinar.

Destaco, por oportuno, ser incabível qualquer discussão, nestes autos, acerca da validade das posteriores intimações e do novo ato demissionário levado a termo pela autoridade administrativa, visto que tal providência extrapolar os termos do pedido formulado.

Por fim, ressalto ser descabida eventual cobrança ou compensação de valores decorrentes da anulação e posterior prolação de novo ato demissionário, tendo em vista que o mandado de segurança não se afigura como sucedâneo da ação de cobrança.

Isto posto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido, com fundamento no artigo 487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil e, por corolário, concedo a ordem mandamental, para o fim de consolidar os termos da liminar deferida no nascedouro destes autos.

Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa jurídica interessada acerca desta decisão, para os fins do artigo 13 da Lei no 12.016/09.

Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição específica contida no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/09. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...]. (Id. 7682621, fls. 2/4).

De início, anoto que, ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá (Id. 7682587, fls. 2/13), negou-se seguimento (Id. 7682588, fls. 2/4), mantido o deferimento da liminar consistente na reintegração de Lourdes Candelária Agnelo Ribeiro ao cargo de técnico em nutrição escolar e, consequentemente, o recebimento dos proventos de aposentadoria (Id. 7682577).

Lourdes Candelária Agnelo Ribeiro almeja em sede de mandado de segurança, a anulação do processo administrativo disciplinar, em razão da ausência de citação pessoal.

É certo que, no âmbito do processo administrativo disciplinar, ao Judiciário não compete, de regra, ingressar no exame do mérito do ato administrativo:

[...] 'É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desse Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado. O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’ (MS 16121/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/2/2016, DJe 06/4/2016).

5. Nesse sentido, RMS 26371, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma do STF, DJ 18-05-2007, MS 20.875/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03/11/2014; RMS 38.446/SP, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/03/2014; MS 14.891/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/04/2016; MS 13.161/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 30/08/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 20870/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de abril de 2017).

Admite-se, excepcionalmente, em mandado de segurança, sindicar o mérito do processo administrativo disciplinar para exame da observância do princípio da legalidade:

[...] É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, só pode adentrar no mérito de decisão administrativa quando esta restar eivada de ilegalidade ou de abuso de poder. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1008992/GO, AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017).

Aqui, não se pretende o reexame do mérito administrativo, visto que a alegada nulidade do processo administrativo disciplinar está fundamentada na existência de
vícios formais
.

Dessa forma, resta evidente a violação à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto, procedeu-se à citação por edital da apelada seguido de nomeação de defensor dativo, nada obstante ausente prova da tentativa de se proceder à citação pessoal,
pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
admite-se a intimação do acusado por edital,
desde que esgotados os meios de intimação pessoal
, com a consequente nomeação de defensor dativo
” (STJ, Primeira Seção, MS 19572/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

Ademais, circunstância reconhecida pelo próprio réu: “
Ocorre que, após o deferimento da liminar, a fim de evitar que a situação permanecesse sub judice por um longo prazo,
o Município de Cuiabá reconheceu a nulidade absoluta do PAD, por ausência de notificação da servidora para que ela apresentasse defesa prévia
, reiniciando-se o processo administrativo
” (Id. 7682607, fls. 2).

Por outro lado, registro que é pacífica, neste Tribunal, a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...]
Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento da liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena de sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 72226/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 6 de outubro de 2015). [sem negrito no original]

Quanto ao prosseguimento do processo administrativo disciplinar após o deferimento da liminar, este não é objeto do
mandamus
.

Em conclusão, demonstrada a existência de irregularidades no processo administrativo disciplinar no 47/2012, impõe-se a anulação da citação por edital e dos atos dela decorrentes,
não
do processo administrativo disciplinar.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para deferir, em parte, a segurança para tão somente declarar nula a citação por edital e os atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020